Tribunal: TJES
Processo: 5010776-09.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade; Livramento condicional
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010776-09.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DAVID DA SILVA FREIRE
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por
DAVID DA SILVA FREIRE
tendo em vista a decisão
proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que
reconheceu a reincidência

do apenado
para fins de cálculo da benefícios executórios, às fls. 10/12

O recorrente, em síntese, afirma não ter sido reconhecida a reincidência pelo juízo da ação penal, razão por que não poderia o juízo da execução modificar a sentença condenatória.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão mantida pelo Magistrado.

A douta Procuradoria de Justiça opina no sentido de que seja
negado provimento ao recurso,
id. 3727396.

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)5010776-09.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: DAVID DA SILVA FREIRE

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de agravo em execução interposto por

DAVID DA SILVA FREIRE
tendo em vista a decisão
proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que
reconheceu a reincidência

do apenado
para fins de cálculo da benefícios executórios, às fls. 10/12

O recorrente, em síntese, afirma não ter sido reconhecida a reincidência pelo juízo da ação penal, razão por que não poderia o juízo da execução modificar a sentença condenatória.

É o breve relato. Passo a decidir.

Como se vê, o
cerne do recurso refere-se ao
reconhecimento da reincidência do apenado
para fins de cálculo da progressão de regime, pois, segundo a defesa, uma vez não reconhecida a reincidência na sentença condenatória com trânsito em julgado, seria
defeso, nessa nova fase, alterar o título em execução.

Dito isso,
não se deve confundir a
reincidência
, em si, com a
circunstância agravante
correspondente
. Enquanto a primeira é o fato, a segunda é a consequência jurídica relacionada à fixação da pena, mais especificamente no que tange à segunda fase da dosimetria. Dessa forma, não é difícil a conclusão no sentido de que a lei, quando prevê que o reincidente terá a progressão dificultada,
não
faz menção ao indivíduo cuja pena foi
agravada
em virtude da reincidência, mas simplesmente ao
réu reincidente
.

Na verdade, não importa se a reincidência foi utilizada na primeira fase, como maus antecedentes, ou na segunda fase, como circunstância agravante.
O que importa é se o fato
– a condenação com trânsito julgado sem o decurso do período depurador – foi reconhecido na condenação
.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ e deste TJES:

A reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios. 2. Nos termos da legislação de regência da matéria, não há justificativa para a consideração isolada de cada condenação, tampouco para a aplicação de percentual diferente a cada uma das reprimendas. 3. Recurso especial provido. (REsp 1957657/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021)

O fato de na sentença condenatória ter o magistrado utilizado a condenação penal pretérita em face do réu para a valoração negativa dos antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria da pena (art. 59, CP), deixando de reconhecer a agravante da reincidência, não impede que o Juiz da Execução assim o faça no momento de realizar a aferição dos requisitos para aquisição de benefícios e progressão de regime [...] (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100190007359, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 19/06/2019, Data da Publicação no Diário: 16/07/2019).

Portanto, a reincidência
é uma
condição pessoal que, uma vez adquirida pelo sentenciado, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios da execução, em relação a todas as suas condenações
(
HC 468.756/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 03/04/2019), sendo certo que o não reconhecimento no processo de conhecimento não obsta a sua aplicação no processo de execução.

Ratificando este entendimento, precedentes desta Câmara Criminal:

Conforme entendimento emitido pelos Tribunais Superiores, a reincidência possui caráter pessoal e abrange a totalidade das penas aplicadas, não havendo que se falar em ofensa à coisa julgada ou ao princípio da individualização da pena. 2. Apenado que é reincidente específico na prática de crimes hediondos.
3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100200054102, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/01/2021, Data da Publicação no Diário: 05/02/2021)

1. A jurisprudência orienta no sentido de reconhecer a reincidência como circunstância pessoal do condenado, acompanhando-o tanto no processo de conhecimento, quanto na fase de execução da pena. Diante disso, tem-se que os efeitos da reincidência se atrelam ao condenado e, consequentemente, não se restringem à condenação e a execução em que foi reconhecida.
2. De acordo com o STJ a "condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas".
3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100190052157, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/01/2020)

Posto isto, na esteira do parecer ministerial,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO A EXECUÇÃO - REINCIDÊNCIA - CARÁTER PESSOAL - RECURSO DESPROVIDO.

1. A reincidência é uma
condição pessoal que, uma vez adquirida pelo sentenciado, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios da execução, em relação a todas as suas condenações
(HC 468.756/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 03/04/2019), sendo certo que o não reconhecimento no processo de conhecimento não obsta a sua aplicação no processo de execução. 2. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.